Tribunal: STF
Processo: AI 378642
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                         - Se o acórdão recorrido, no tocante aos c
álculos de
liquidação, deu interpretação à súmula 260 do extinto TFR em sentido
diverso da que transitara em julgado, o ataque a esse aresto terá de
ser feito com base na ofensa à coisa julgada e não com a alegação de
que a interpretação por ele dada viola dispositivo constitucional,
até porque se, não violá-lo, o acórdão desta Corte que não conhecer
do recurso extraordinário por esse mérito poderia estar também
violando a coisa julgada.
                          Agravo a que se nega provimento.